Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714415-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE FIGUEREDO VILELA DECHIQUI RECORRIDO: OI S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte autora acerca da petição retro no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito